Tribunal: TJSP
Processo: 0596464-26.2000.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. VICIOS DE CONSTRUÇÃO.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

INCONFORMISMO DA REQUERIDA "HILL" PARCIALMENTE ACOLHIDO. LAUDO QUE ESTIMA VALOR SUPERIOR AO EFETIVAMENTE GASTO PELA AUTORA. REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO PARA NÃO ULTRAPASSAR O VALOR PLEITEADO. SOLIDARIEDADE. MANUTENÇÃO. APELANTE QUE FOI CONTRATADA PARA, DENTRE OUTRAS FUNÇÕES, FISCALIZAR A OBRA. DEMAIS REQUERIDAS

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. VICIOS DE CONSTRUÇÃO.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

INCONFORMISMO DA REQUERIDA "HILL" PARCIALMENTE ACOLHIDO. LAUDO QUE ESTIMA VALOR SUPERIOR AO EFETIVAMENTE GASTO PELA AUTORA. REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO PARA NÃO ULTRAPASSAR O VALOR PLEITEADO. SOLIDARIEDADE. MANUTENÇÃO. APELANTE QUE FOI CONTRATADA PARA, DENTRE OUTRAS FUNÇÕES, FISCALIZAR A OBRA. DEMAIS REQUERIDAS QUE ESTAVAM SOB SUA VIGILÂNCIA.

INCONFORMISMO DA REQUERIDA "CIMOB". INDEFERIMENTO DO BENEFICIO DA JUSTIÇA GRATUITA COM DETERMINAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DECURSO DO PRAZO SEM A COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO CARACTERIZADA.

RECURSO DA "HILL" PARCIALMENTE ACOLHIDO.

RECURSO "CIMOB" NÃO CONHECIDO.